Tribunal: TJSP
Processo: 1018766-67.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
COISA JULGADA – SENTENÇA DE DIVÓRCIO – PETIÇÃO INICIAL AFIRMA QUE NÃO HAVIA BENS A SEREM PARTILHADOS – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO À PARTILHA DE BENS ENCONTRADOS POSTERIORMENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 502 E 503 DO CPC

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO

Ementa:
COISA JULGADA – SENTENÇA DE DIVÓRCIO – PETIÇÃO INICIAL AFIRMA QUE NÃO HAVIA BENS A SEREM PARTILHADOS – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO À PARTILHA DE BENS ENCONTRADOS POSTERIORMENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 502 E 503 DO CPC

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – MATRÍCULA FAZ MENÇÃO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A RÉ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA SEJA TITULAR DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL – SENTENÇA PRESTIGIADA – RECURSO DESPROVIDO